Tribunal: TJSP
Processo: 2177092-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 – Municipalidade de São José dos Campos – Exceção de pré-executividade rejeitada na decisão agravada – Alegação de perda da posse por esbulho efetivamente não comprovada – Necessidade de instrução probatória - Acerto da decisão agravada – Recurso não provido.